Tribunal: TJPA
Processo: 0010568-76.2012.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-24

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL E LATROCÍNIO ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE LATROCÍNIO ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? IMPROVIDO ? A DOSIMETRIA DA PENA DE AMBOS OS DELITOS FOI REALIZADA DE MANEIRA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE LATROCÍNIO: Não merece prosperar o pleito absolutório em relação ao delito de latrocínio. A materialidade do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo Necroscópico de fls. 48/48-v, do IPL.Já a autoria está evidenciada nos autos pela narrativa das vítimas sobreviventes em Juízo, as quais apontam no sentido da coautoria do apelante nos fatos delitivos, pois narraram que o recorrente era um dos integrantes do grupo, que os assaltou, subtraindo mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, bicicletas e celulares, sendo que as vítimas tentaram fugir da ação delitiva, momento no qual um dos integrantes do grupo passou a desferir disparos de arma de fogo, tendo um dos disparos atingido a vítima Gilvan pelas costas, levando este à óbito.Da análise das narrativas das vítimas de roubo que estavam junto da vítima do latrocínio, devidamente descritas no voto condutor, se extrai que durante toda a ação delitiva o apelante estava junto dos demais assaltantes, logo, restando comprovado a unidade de desígnios por parte do recorrente, para que todos os delitos (os roubos majorados e o latrocínio) tivessem sucesso em suas consumações, logo, não havendo o que se falar em sua absolvição em relação ao delito de Latrocínio.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA2.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE LATROCÍNIO: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena em relação ao delito de latrocínio, tendo sido mantida a valoração negativa do vetor culpabilidade, tal como havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mostra inclusive benevolente ao recorrente, ante a extrema reprovabilidade da vetorial culpabilidade, a qual é preponderante às demais.Presentes circunstâncias atenuantes referentes à confissão espontânea (art. 65, inciso III, ?d?, do CPB) e menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 1/5 (um quinto), mantendo-se o patamar fixado pelo Juízo a quo, contra o qual não se insurgiu a defesa, restando a pena aqui fixada em 17 (dezessete) anos de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva em relação ao delito de latrocínio a pena de 17 (dezessete) anos de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena final fixada pelo Juízo de origem para o delito.2.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena em relação aos delitos de roubo majorado em concurso formal, tendo sido mantida a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, tal como havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três), dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, em razão de a pena-base ter sido afastada do mínimo legal em atenção à proporcionalidade e à discricionariedade regrada do julgador.Presentes circunstâncias atenuantes referentes à confissão espontânea (art. 65, inciso III, ?d?, do CPB) e menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 1/5 (um quinto), mantendo-se o patamar fixado pelo Juízo a quo, contra o qual não se insurgiu a defesa, todavia, no tocante a pena de reclusão, em atenção à Súmula n. 231/STJ, mantém-se esta no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, restando a pena de multa em 42 (quarenta e dois) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento de pena prevista no inciso II (concurso de agentes), do §2º, do art. 157, do CPB, pelo que eleva-se a pena em 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa.Reconhecido entre os delitos de roubo majorado o concurso formal (art. 70, do CPB), eleva-se a pena no patamar mínimo previsto em lei de 1/6 (um sexto), assim como fizera o Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, assim mantendo-se a pena final fixada pelo Juízo de origem em relação aos delitos de roubo majorado em concurso formal de crimes.DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CPB): Configurado no presente caso o concurso material de crimes entre os delitos de roubo majorado em concurso forma e de latrocínio, pelo que soma-se a pena dos delitos, chegando-se ao patamar concreto e definitivo de 23 (vinte e três) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 107 (cento e sete) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena definitiva fixada pelo Juízo a quo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CPB3 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0010568-76.2012.8.14.0006
APELANTE:
EVERTON FERREIRA DE SOUSA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL E LATROCÍNIO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE LATROCÍNIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - A DOSIMETRIA DA PENA DE AMBOS OS DELITOS FOI REALIZADA DE MANEIRA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE LATROCÍNIO:
Não merece prosperar o pleito absolutório em relação ao delito de latrocínio. A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo Necroscópico de fls. 48/48-v, do IPL.

Já a
autoria
está evidenciada nos autos pela narrativa das vítimas sobreviventes em Juízo, as quais apontam no sentido da coautoria do apelante nos fatos delitivos, pois narraram que o recorrente era um dos integrantes do grupo, que os assaltou, subtraindo mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, bicicletas e celulares, sendo que as vítimas tentaram fugir da ação delitiva, momento no qual um dos integrantes do grupo passou a desferir disparos de arma de fogo, tendo um dos disparos atingido a vítima Gilvan pelas costas, levando este à óbito.

Da análise das narrativas das vítimas de roubo que estavam junto da vítima do latrocínio, devidamente descritas no voto condutor, se extrai que durante toda a ação delitiva o apelante estava junto dos demais assaltantes, logo, restando comprovado a unidade de desígnios por parte do recorrente, para que todos os delitos (os roubos majorados e o latrocínio) tivessem sucesso em suas consumações, logo, não havendo o que se falar em sua absolvição em relação ao delito de Latrocínio.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
2.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE LATROCÍNIO:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena em relação ao delito de latrocínio,
tendo sido mantida a valoração negativa do vetor culpabilidade
, tal como havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mostra inclusive benevolente ao recorrente, ante a extrema reprovabilidade da vetorial culpabilidade, a qual é preponderante às demais.

Presentes circunstâncias atenuantes referentes à confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB) e menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 1/5 (um quinto), mantendo-se o patamar fixado pelo Juízo
a quo
, contra o qual não se insurgiu a defesa, restando a pena aqui fixada em 17 (dezessete) anos de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
em relação ao delito de latrocínio a pena de 17 (dezessete) anos de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena final fixada pelo Juízo de origem para o delito.
2.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena em relação aos delitos de roubo majorado em concurso formal,
tendo sido mantida a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime
, tal como havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três), dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, em razão de a pena-base ter sido afastada do mínimo legal em atenção à proporcionalidade e à discricionariedade regrada do julgador.

Presentes circunstâncias atenuantes referentes à confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB) e menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 1/5 (um quinto), mantendo-se o patamar fixado pelo Juízo
a quo
, contra o qual não se insurgiu a defesa, todavia, no tocante a pena de reclusão, em atenção à Súmula n. 231/STJ, mantém-se esta no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, restando a pena de multa em 42 (quarenta e dois) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento de pena prevista no inciso II (concurso de agentes), do §2º, do art. 157, do CPB, pelo que eleva-se a pena em 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

Reconhecido entre os delitos de roubo majorado o concurso formal (art. 70, do CPB), eleva-se a pena no patamar mínimo previsto em lei de 1/6 (um sexto), assim como fizera o Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, assim mantendo-se a pena final fixada pelo Juízo de origem em relação aos delitos de roubo majorado em concurso formal de crimes.
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CPB):
Configurado no presente caso o concurso material de crimes entre os delitos de roubo majorado em concurso forma e de latrocínio, pelo que soma-se a pena dos delitos, chegando-se ao patamar concreto e definitivo de 23 (vinte e três) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 107 (cento e sete) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena definitiva fixada pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB
3 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 23 de setembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0010568-76.2012.8.14.0006
APELANTE:
EVERTON FERREIRA DE SOUSA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
EVERTON FERREIRA DE SOUSA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §3º, segunda parte, do CPB em relação à vítima Gilvan Costa Campos; e art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70, ambos do CPB, em relação às vítimas Jorge Luiz dos Santos e Carlos Adriano Brandão da Silva, todos em concurso material de crimes (art. 69, do CPB), à pena definitiva de 23 (vinte e três) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 107 (cento e sete) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. A pena resta subdividida da seguinte forma: 17 (dezessete) anos de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa em relação ao delito de Latrocínio; e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, em relação aos roubos majorados em concurso formal de crimes.

Narra a exordial acusatória que no dia 10/09/2012, entre 17h e 17he30min, os denunciados
EVERTON FERREIRA DE SOUSA
,
RAFAEL FARIAS HENRIQUE
e
MAYCON ARIAN DA CUNHA AVIZ
, em companhia do adolescente M. S. R., vulgo ¿mata gato¿, mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo, subtraíram das vítimas Jorge Luiz dos Santos, um aparelho celular, do adolescente C. A. B. S. uma bicicleta e um aparelho celular, e de Gilvan Costa Campos seu aparelho celular e sua sandálias, fato ocorrido na Passagem São João, às proximidades do Sítio da Polícia Federal, em Ananindeua/PA.

Narra ainda que percebendo a iminência do assalto, as vítimas correram, tendo Maycon Arian passado a atirar, sendo disparados três tiros, sendo que um acertou a vítima Gilvan Costa, que ainda se arrastou até a residência da senhora Ana Lucia Oliveira Amorin, que acionou a polícia, mas não resistiu e evoluiu à óbito.

Consta ainda que as vítimas Jorge Luiz e C. A., conseguiram se defender dos disparos, mas após a ação, os acusados os obrigaram a carregar as bicicletas até uma pista próxima, levando ainda o celular de C. A. e de Gilvan Costa, empreendendo fuga nas duas bicicletas roubadas.

A denúncia fora recebida em 19/11/2012. (fls. 06/07)

À fl. 94, consta decisão de desmembramento do feito, em relação aos réus
RAFAEL FARIAS HENRIQUE
e
MAYCON ARIAN DA CUNHA AVIZ
.

À fl. 161, foi decretada a revelia do apelante
EVERTON FERREIRA DE SOUSA
.

Às fls. 186/190, consta a Sentença condenatória.

Inconformado,
EVERTON FERREIRA DE SOUSA
interpôs recurso de Apelação (fl. 195), com razões recursais às fls. 197/207.

Aduz que o apelante deve ser absolvido do delito de latrocínio, em razão de as provas dos autos comprovarem que não foi o recorrente quem efetuou os disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima.

Assevera que as penas do recorrente devem ser reformadas para o mínimo legal, ante a fundamentação errônea dos vetores judiciais do art. 59, do CPB, e com a alteração das penas deverá o regime inicial de cumprimento da pena de igual modo ser reformado.

Às fls. 208/212,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 214)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja reformada a pena-base do delito de roubo majorado em concurso formal. (fls. 218/221)

É o relatório, que ora submeto à revisão
.

Belém/PA
, 23 de setembro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE LATROCÍNIO

Não merece prosperar o pleito absolutório em relação ao delito de latrocínio, quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade do delito, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo Necroscópico de fls. 48/48-v, do IPL.

Já a
autoria
está evidenciada nos autos pela narrativa das vítimas sobreviventes em Juízo, as quais apontam no sentido da coautoria do apelante nos fatos delitivos, pois narraram que o recorrente era um dos integrantes do grupo, que os assaltou, subtraindo mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, bicicletas e celulares, sendo que as vítimas tentaram fugir da ação delitiva, momento no qual um dos integrantes do grupo passou a desferir disparos de arma de fogo, tendo um dos disparos atingido a vítima Gilvan pelas costas, levando este à óbito.

Vejamos as narrativas das vítimas prestadas em Juízo, destacadas na sentença combatida (fl. 186-v):
A vítima
CARLOS ADRIANO BRANDÃO DA SILVA
narrou em Juízo que o réu EVERTON roubou a sua bicicleta, que estava na rua quando o réu, acompanhado de outros, vieram para assaltar, eu estava com o Jorge e com o menino que morreu, o Gilvan, que era um grupo de 05. que passaram por nós. e depois voltaram armados, e mandaram parar, viram o meu celular, mas a gente saiu correndo, aí começaram a atirar, que levaram meu celular e minha bicicleta, que Gilvan morreu, mas eu não fui atingido,
que o Everton estava lá, eu tenho certeza
, mas não estava armado, não lembro quem estava armado, não lembro dos rosto ou nome dos outros,
eu lembro do Everton porque ele já estudou na mesma escola que eu
, os outros, eu nunca vi e não lembro, não reconheço nem a foto, o Everton não fez ameaça, e nem depois do fato, ouviu 3 tiros,
um deles acertou o Gilvan
, só reconhece o Everton e ele não estava com a arma, era um grupo de 5 assaltantes, que não teria condições de reconhecer ninguém pois já faz muito tempo.
A vítima
JORGE LUIZ DOS SANTOS RAMOS
declarou em Juízo que estava consigo um menor que era o Adriano, que estava nessa rua e esse menino que mataram os convidou, que era o Gilvan, que ficamos perto dele, que os assaltantes que vieram e assaltaram nós, que puxaram a arma e assaltaram, que

levaram o celular do declarante e a bicicleta e do Adriano o celular, que eles estavam armados na mão, que eu corri e pegaram o menino que estava comigo, que a gente correu e eles atiraram na gente,
que depois vi o menino no chão baleado, que só enxergava o réu Everton
, que os outros dois réus eu não conhecia, que só estava com o Adriano ...
que o tiro foi pelas costas no Gilvan
(...)

Da análise das narrativas das vítimas de roubo que estavam junto da vítima do latrocínio, suso descritas, se extrai que durante toda a ação delitiva o apelante estava junto dos demais assaltantes, logo, restando comprovado a unidade de desígnios por parte do recorrente, para que todos os delitos (os roubos majorados e o latrocínio) tivessem sucesso em suas consumações, logo, não havendo o que se falar em sua absolvição em relação ao delito de Latrocínio.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE LATROCÍNIO

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o Juízo
a quo
a quando da fixação da pena-base do recorrente em relação ao delito de latrocínio, valorou negativamente o vetor judicial referente à culpabilidade.

A vetorial
culpabilidade
fora assim valorada:
¿em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, haja vista a frieza do agente em praticar o delito efetuando vários disparos pelas costa da vítima Gilvan Costa Campos, enquanto esta corria para fugir do seu algoz, a impossibilitar totalmente a sua defesa, tanto que a conduta acabou resultando em sua morte¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois com dados concretos dos autos o Juízo demonstrou a maior reprovabilidade da conduta delitiva, sobretudo a frieza empreendida, logo, a fundamentação se encontra alinhada às Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena em relação ao delito de latrocínio,
tendo sido mantida a valoração negativa do vetor culpabilidade
, tal como havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mostra inclusive benevolente ao recorrente, ante a extrema reprovabilidade da vetorial culpabilidade, a qual é preponderante às demais.

Presentes circunstâncias atenuantes referentes à confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB) e menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 1/5 (um quinto), mantendo-se o patamar fixado pelo Juízo
a quo
, contra o qual não se insurgiu a defesa, restando a pena aqui fixada em 17 (dezessete) anos de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
em relação ao delito de latrocínio a pena de 17 (dezessete) anos de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena final fixada pelo Juízo de origem para o delito.
DA DOSIMETRIA DA PENA DOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL

Da análise acurada da sentença combatida, observa-se que o Juízo
a quo
ao fixar a pena-base dos delitos de roubo majorado em concurso formal de crimes, valorou negativamente o vetor judicial circunstâncias do crime.

A vetorial
circunstâncias do crime
assim fora valorada:
¿são desfavoráveis ao imputado, pois nos autos há prova de que esse agiu com o emprego de arma de fogo contra as vítimas Jorge Luiz dos Santos Ramos e Carlos Adriano Brandão da Silva, fato que implica em risco concreto à integridade física e perturbação mental dessas. Importante registrar que faço uso nesse momento da dosimetria da pena do emprego da arma na ocorrência do crime¿
.
Mantenho a valoração negativa do vetor
, pois o uso de arma na ação delitiva sem dúvidas causa maior temor às vítimas e menores chances de reação, sobretudo em razão de no presente caso o Juízo ter valorado na terceira fase tão somente o concurso de agentes como majorante, logo, não havendo o que se falar em
bis in idem
.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena em relação aos delitos de roubo majorado em concurso formal,
tendo sido mantida a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime
, tal como havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três), dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, em razão de a pena-base ter sido afastada do mínimo legal em atenção à proporcionalidade e à discricionariedade regrada do julgador.

Presentes circunstâncias atenuantes referentes à confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB) e menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 1/5 (um quinto), mantendo-se o patamar fixado pelo Juízo
a quo
, contra o qual não se insurgiu a defesa, todavia, no tocante a pena de reclusão, em atenção à Súmula n. 231/STJ, mantém-se esta no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, restando a pena de multa em 42 (quarenta e dois) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento de pena prevista no inciso II (concurso de agentes), do §2º, do art. 157, do CPB, pelo que eleva-se a pena em 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

Reconhecido entre os delitos de roubo majorado o concurso formal (art. 70, do CPB), eleva-se a pena no patamar mínimo previsto em lei de 1/6 (um sexto), assim como fizera o Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, assim mantendo-se a pena final fixada pelo Juízo de origem em relação aos delitos de roubo majorado em concurso formal de crimes.
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CPB)

Configurado no presente caso o concurso material de crimes entre os delitos de roubo majorado em concurso forma e de latrocínio, pelo que soma-se a pena dos delitos, chegando-se ao patamar concreto e definitivo de 23 (vinte e três) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 107 (cento e sete) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena definitiva fixada pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 23 de setembro de 2020.
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator